Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-48.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003618-48.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados STELA CLEMENTE
MINATTI (JUSTIÇA GRATUITA), DANIEL DOS SANTOS CLEMENTE, LIGIA
DOS SANTOS CLEMENTE (JUSTIÇA GRATUITA) e CELDA REGINA
PRUDÊNCIO CLEMENTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003618-48.2019.8.26.0008/50000 - Voto no 38019 - Talita/Fabiane 2
VOTO No: 38019
EDEC.No: 1003618-48.2019.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO BRADESCO S/A
EBDO. : CELDA REGINA PRUDÊNCIO CLEMENTE E OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o V. Acórdão de
fls. 140/144, que deu provimento ao apelo interposto pelos embargados.
O Banco alega que existe contradição no julgado,
pois afirma se tratar de discussão de empréstimo consignado de
aposentado vinculado ao INSS, mas aplica a Lei no. 1.046/50 que regia
os empréstimos, que foi abrogada tacitamente pela Lei 8.112/90. Aduz,
ainda, que o r. decisum é contrário aos recentes julgados do Colendo
STJ. Busca sanar os vícios apontados e quer o prequestionamento.
Sem manifestação do embargado, vieram os autos.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003618-48.2019.8.26.0008/50000 - Voto no 38019 - Talita/Fabiane 3
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
Em suma, a questão apresentada no apelo foi
analisada e decidida, de forma fundamentada, com base nas provas
anexadas, nos entendimentos jurisprudenciais e, principalmente, na
legislação em vigor, tudo expressamente mencionado no v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente, diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003618-48.2019.8.26.0008/50000 - Voto no 38019 - Talita/Fabiane 4
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Sendo assim, dou por prequestionados todos os
fundamentos dos recursos, observando-se que, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SOUZA LOPES
Relator